Tribunal: TJES
Processo: 5000866-94.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000866-94.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LUCIENE SOARES BEARIS DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 827 DO CPC. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL SOBRE A REGRA GERAL. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município em face de sentença que, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O apelante requer a majoração da verba por apreciação equitativa, sob o argumento de que o valor é irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal extinta pelo pagamento do débito antes da citação, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), quando o percentual legal resulta em valor supostamente irrisório, ou se deve prevalecer a norma especial do art. 827 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito, mesmo que ocorrido antes da citação, impõe a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

O Código de Processo Civil prevê, em seu art. 827, caput, regra específica para a fixação de honorários em execução por quantia certa, o que abrange a execução fiscal. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o Município de Barra de São Francisco ajuizou a presente Execução Fiscal para a cobrança de débitos de IPTU, inscritos em dívida ativa, no valor de R$1.490,69 (mil quatrocentos e noventa reais e sessenta e nove centavos).

Após o ajuizamento da ação, a executada, ora apelada, promoveu a quitação integral do débito por meio de parcelamento administrativo (ID 15455313), a que aderiu antes do retorno do mandado citatório.

Nesse contexto, a sentença julgou extinta a execução, em razão da satisfação da obrigação, e condenou a executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a verba honorária sucumbencial foi arbitrada em valor irrisório, a justificar a sua majoração mediante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos casos de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento do débito pelo devedor após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, a condenação em honorários advocatícios é medida impositiva, em estrita observância ao princípio da causalidade.

Vencido esse ponto, a questão se desloca para o critério de quantificação da verba, uma vez que o Município apelante sustenta que o percentual de 10% sobre o valor da causa seria irrisório, atraindo a aplicação do §8º do art. 85 do CPC.

É imperioso registrar que o Código de Processo Civil estabelece regramento próprio para a fixação de honorários em processos de execução. A esse respeito, o art. 827,
caput
, determina que, "ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado".

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, tal dispositivo constitui norma específica para a execução por quantia certa, o que abrange a execução fiscal, devendo sua aplicação prevalecer sobre as regras gerais de sucumbência contidas no art. 85 do mesmo diploma legal, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO "CAPUT" DO ART. 827 DO CPC/2015.
1. Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015.
Precedentes: REsp n. 1.854.334/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje. 22.4.2020; REsp n. 1.908.832/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Dje. 11.12.2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.312/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No caso, embora a sentença tenha invocado o art. 85, §2º, do CPC, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, ali fixado, coincide exatamente com o patamar estabelecido pela norma especial do art. 827. Desse modo, a decisão de primeiro grau, em seu resultado prático, alinha-se à legislação de regência e à jurisprudência superior, não havendo que se falar em valor ínfimo, mas sim na aplicação do percentual legalmente previsto para a hipótese.

Nessa linha de intelecção, acolher a pretensão recursal para fixar um valor fixo superior aos 10% legais criaria uma situação desproporcional e anti-isonômica: o devedor que paga a dívida logo após o ajuizamento da ação e antes da citação, reconhecendo a procedência do pedido, seria penalizado com honorários mais gravosos do que aquele que aguarda todos os trâmites processuais, sujeito à regra específica do art. 827 do CPC. Tal resultado subverteria a lógica do sistema processual, que visa a incentivar a resolução célere do litígio.

Ademais, ainda que fosse o caso, não se vislumbra no caso concreto a irrisoriedade do proveito econômico ou o baixo valor da causa a ponto de justificar a fixação por equidade.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o percentual de 10% sobre o valor da causa, além de não configurar montante irrisório para fins de aplicação da equidade, corresponde ao parâmetro legal específico para as execuções por quantia certa.

Do exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)